Tribunal: STF
Processo: Rcl 42971
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face do acórdão da 8ª Câmara - Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0000167-13.2013.5.15.0036, que, ao determinar o prosseguimento da execução, teria ofendido a decisão desta Corte na ADC 58, que determinou a suspensão de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, § 7º, 899, § 4º, da CLT, e art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
    Sustenta-se, em suma, que: 
    “A determinação de suspensão nacional alcança a todos os processos no âmbito nacional que discutam se deve aplicar a TR ou o IPCA-E. A ordem se aplica e deve ser cumprida indistintamente do momento em que se encontre o processo, pois busca garantir a estabilização da jurisprudência, pacificação social e segurança jurídica.”
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao deferir a medida cautelar na ADC 58, DJe 1º.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assim consignou:
    “Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 
    Na ADC 58, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF sustenta que os arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes de condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação laboral e em conformidade com as disposições constitucionais pertinentes.
    (…)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59. 
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    Interposto agravo regimental da decisão que concedeu a liminar na ADC 58, o relator, ao negar provimento ao agravo, esclareceu:
    “Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” (ADC 58 AgR, DJe 6.7.2020; grifos no original)
    A autoridade reclamada, mediante o acórdão impugnado, assim considerou a questão (eDOC 7, p. 1-3):
    “Inconformada com a r. sentença, que rejeitou a impugnação a sentença de liquidação, agrava de petição a exequente. Questiona o índice de correção monetária aplicado para correção das verbas trabalhistas.
    (…)
    A Justiça do Trabalho tem majoritariamente se posicionado pela aplicação do IPCA e ao invés da TR. 
    Como o STF, em breve deverá decidir qual índice aplicar à Correção Monetária, determino que a origem efetue dois cálculos (o primeiro pela TR e o segundo pelo IPCAe). 
    A executada deverá depositar o valor calculado pelo IPCAe. 
    A origem liberará ao exequente o valor calculado pela TR. 
    A diferença ficará retida e somente será liberada a uma das partes após a decisão do STF. Provejo, nestes termos.” 
    Na espécie, verifica-se que a autoridade reclamada, ao determinar o depósito do valor calculado pelo IPCA-E, além do valor incontroverso, determinou também o depósito da diferença, de modo que, prima facie, a decisão reclamada teria ido além dos limites permitidos pela decisão que determinou a suspensão nacional dos processos.
    Ante o exposto, presentes os pressupostos de fumus boni iures e o periculum in mora, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, nos termos do art. 989, II, do CPC, defiro o pedido liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos do acórdão da 8ª Câmara - Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0000167-13.2013.5.15.0036.
    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente